Tribunal: TJMT
Processo: 0000812-58.2016.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000812-58.2016.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Extinção do Crédito Tributário, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LEO MELGAR - CPF: 522.961.211-87 (AGRAVADO), L MELGAR MADEIRAS - CNPJ: 08.806.250/0001-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000812-58.2016.8.11.0015

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LEO MELGAR, L MELGAR MADEIRAS

Ementa.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RESP 1.340.553/RS (TEMA 566/STJ). DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. MERO PETICIONAMENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a Execução Fiscal ajuizada em face de L Melgar Madeiras – ME e Leo Melgar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente deve ser reformada, analisando-se se as diligências infrutíferas do Estado afastam a sua inércia e se a Súmula 106 do STJ é aplicável ao caso, conforme os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS (Tema 566).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno não merece provimento. A decisão agravada aplicou corretamente a jurisprudência vinculante do STJ, que orienta o reconhecimento da prescrição intercorrente quando a Fazenda Pública, após a ciência da não localização do devedor, deixa de promover medidas eficazes para a satisfação do crédito.

4. Conforme a tese fixada no Tema 566/STJ, o mero peticionamento em juízo, com requerimentos que se mostram infrutíferos, não tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional. A interrupção exige uma "providência frutífera", como a efetiva citação ou a constrição de bens, o que não ocorreu nos autos.

5. A Súmula 106 do STJ é inaplicável ao caso, pois sua incidência se restringe à demora na citação inicial por falhas do mecanismo judiciário, não abrangendo o período da prescrição intercorrente, no qual o ônus de localizar o devedor ou seus bens recai sobre o exequente.

6. A análise cronológica confirma a correção do cálculo prescricional: com a ciência da citação frustrada em 17/04/2019, o prazo de 1 ano de suspensão, somado ao prazo de 5 anos de prescrição, consumou-se em 17/04/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. Configura-se a prescrição intercorrente quando, após o decurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano, a Fazenda Pública permanece inerte por mais 5 (cinco) anos sem promover diligências eficazes para a satisfação do crédito, nos termos do Tema 566/STJ. 2. O mero peticionamento com pedidos de diligências que se revelam infrutíferas não interrompe o prazo prescricional, pois não se qualifica como "providência frutífera" apta a impulsionar efetivamente a execução. 3. A Súmula 106 do STJ não se aplica para afastar a prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorre da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo ônus do exequente a promoção de atos eficazes.”

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ); Súmula 106/STJ; Art. 40 da Lei no 6.830/80.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000812-58.2016.8.11.0015

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LEO MELGAR, L MELGAR MADEIRAS

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu a Execução Fiscal de origem, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

O Agravante sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente, defendendo a inexistência de inércia por parte da Fazenda Pública. Argumenta que, a demora no andamento do processo deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário, o que atrairia a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do art. 240, §3o, do Código de Processo Civil (CPC). Para corroborar sua tese, aponta lapsos temporais significativos no trâmite processual, como a demora de dois anos para a expedição do primeiro mandado de citação e de quase dois anos para a migração dos autos ao sistema PJe.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado nos autos, uma vez que a parte Agravada não constituiu advogado e a relação processual não se completou na origem.

Dispensada a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000812-58.2016.8.11.0015

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LEO MELGAR, L MELGAR MADEIRAS

VOTO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível e tempestivo, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central deste Agravo Interno consiste em definir se a paralisação do processo de execução fiscal decorreu de inércia da Fazenda Pública, o que autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, ou se a demora é atribuível exclusivamente ao serviço judiciário, hipótese que atrairia a incidência da Súmula 106 do STJ.

A matéria foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), sob o rito dos recursos repetitivos, que estabeleceu um roteiro claro e objetivo para a contagem da prescrição intercorrente em execuções fiscais.

No caso dos autos, a decisão monocrática aplicou corretamente o precedente vinculante. A ciência da Fazenda Pública sobre a diligência infrutífera ocorreu em
17/4/2019
. A partir daí, o prazo de 6 anos (1 de suspensão + 5 de prescrição) se encerrou em
17/4/2025
. A sentença que extinguiu o feito foi proferida em
8/8/2025
, portanto, após a consumação da prescrição.

A tese do Agravante, de que a demora deve ser imputada exclusivamente ao Judiciário, não prospera. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a aplicação da Súmula 106/STJ exige que a inércia seja exclusiva do aparelho judiciário. No presente caso, observa-se uma culpa concorrente, pois a Fazenda Pública não logrou êxito em promover uma diligência eficaz capaz de interromper o prazo prescricional, como a efetiva citação ou a localização de bens.

Conforme a tese 4.3 do Tema 566/STJ, o "mero peticionamento em juízo" é inapto a interromper o fluxo prescricional. Não sendo a demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, mas também à inércia da parte exequente, não há como aplicar a Súmula 106/STJ para afastar a prescrição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, para manter integralmente a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026